Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017658-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAIS (PACIENTE), BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 619.295.973-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA, CONDIÇÕES PESSOAIS E MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL A SOLTURA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AGRESSÕES POR PARTE DO PACIENTE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT
– INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES ANTERIORES – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NAS MEDIDAS PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – JULGADOS DE TJMT E TJDFT – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – FALTA DE REGISTROS DE OUTROS CRIMES EM DESFAVOR DO PACIENTE – PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – ACÓRDÃO DO TJMT – RESULTADO FINAL DO PROCESSO – PREMISSAS DO TJMT E TJMG – ORDEM CONCEDIDA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide o fundamento da segregação cautelar, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco sua integridade física e psicológica (TJMT, HC no 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

Se o paciente é primário, não registra envolvimento em outros crimes, tem endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a pena máxima do suposto delito cometido é igual a 4 (quatro) anos de reclusão, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017658-71.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAIS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1008948-39.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada pela violência doméstica [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13o, do CP (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, exerce profissão lícita e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”
(ID 141924159), com documentos (ID 141924160/ID 141924163).

O pedido liminar foi deferido para outorgar liberdade processual ao paciente (ID 142231737).

O Juízo singular prestou informações (ID 142433182).

A i. 2a Procuradoria Criminal de Justiça opina concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Lesão Corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. – Busca-se liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à fixação de medidas cautelares menos onerosas, elencadas no art. 319 do CPP. – Liminar deferida – Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea. – Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, tendo em vista que embora seja grave a conduta de lesão corporal atribuída ao paciente, não restou comprovado no caso em comento, o risco à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que não se justifica a manutenção da sua custódia preventiva. – Ademais, tem-se que o paciente não é réu reincidente, possui emprego lícito e residência fixa no distro da culpa, razões que levam a crer que o suplicante, ao ser posto em liberdade, não colocara em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. – Sob esse prisma, é entendimento pacífico na jurisprudência que a gravidade abstrata do delito e meras conjecturas e ilações quanto à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e à repercussão do delito no meio social, desprovidas de qualquer sustentáculo, por si sós, não se mostram suficientes para imposição/manutenção do ergástulo preventivo, e, portanto, tem-se que o decreto constritivo encontra-se desprovido de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto. – In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia do paciente por outras cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP, medidas, essas, já determinadas por ocasião da concessão da liminar, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. – Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente pelo i. Relator, para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Marcos Antônio Borges de Morais, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 132484185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Beatriz de Oliveira da Silva, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, a agrediu com socos e puxões de cabelo, causando-lhe lesões na face.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Todavia, inexiste histórico de agressão [física ou verbal] anterior e a própria vítima do fato gerador da prisão em flagrante manifestou desinteresse nas medidas protetivas, tendo afirmado que o paciente “é uma pessoa boa, não é agressivo e estavam completamente bêbados na data dos fatos” (ID 141924162), sendo favorável à sua soltura.

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide o fundamento da segregação cautelar, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco sua integridade física e psicológica (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Noutro giro, o paciente é primário, não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Travessa das Rosas, n. 31, bairro Bela Vista, CEP 78890-000, Município de Sorriso/MT], exerce ocupação lícita como pedreiro (ID 141924160) e a pena máxima do suposto delito cometido é igual a 4 (quatro) anos de reclusão, a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013) [...]”
(ID 142231737).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade ao paciente, nos termos do art. 316 do CPP, com vinculação ao incidente processual/ação penal, mediante cumprimento das obrigações de não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial e informar, antecipadamente, eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 319, IV, e art. 321), sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022